Tribunal: TJDFT
Processo: 0719891-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0719891-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOLDEN DOLPHIN CONSTRUCOES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO GOLDEN DOLPHIN VILLAGE DECISÃO As alegações da executada de que não foi intimada da penhora, nem tampouco do leilão são inverossímeis, aparentando uma tentativa desesperada e sem fundamento de suspender o leilão. Ao contrário do que requer a agravante, externa conhecimento exaustivo das fases e dos procedimentos atinentes a este processo específico, em que se opera a excussão do bem hipotecado, na via do leilão que se avizinha. A suspensão, portanto, é inviável sem a produção da prova pré-constituída que retrate a plausividade do direito. INDEFIRO A LIMINAR, vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Substituto Brasília, 21 de junho de 2022